Tribunal: TJMT
Processo: 1017882-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INFERITÓRIA DA LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – AFASTADO – CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTEMPESTIVIDADE – EMBASAMENTO NA LEGILSAÇÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO TUTELA ANTECIPADA – TESES DO AGRAVO, APRECIADOS NO ÂMBITO DA COGNIÇÃO SUMÁRIA DO RECURSO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida deve ser concedido nos casos em que haja probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017882-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Silvana Maria Vizzoto Varnier, contra a decisão, por mim, proferida, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na admissão da Impugnação ofertada na esfera administrativa e, via de consequência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no valor de R$169.531,11 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e onze centavos), decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 495550000802019131, e manteve o ato judicial de Primeiro Grau.

Sustenta a Recorrente que a intempestividade da Impugnação apresentada nos autos do Processo Administrativo n. 5707957/2019, é equivocada, uma vez que foi protocolada dentro do prazo legal, conforme disposto no artigo 960, §1
o
, inciso V, do RICMS/MT, portanto, no vigésimo dia do mês subsequente do vencimento do tributo.

Posto isso, requer o provimento deste Recurso, para que seja concedido o efeito ativo pleiteado liminarmente.

A parte Agravada, embora intimada, manteve-se inerte (id n. 31197498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020